Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO DEVEDOR, DO DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida ao devedor, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora.
2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora.
3. No caso de ausência de localização desses bens deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
4. Na hipótese em exame o devedor esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceira pessoa e que desconhece o local em que o bem pode ser encontrado 4.1. A eventual determinação no sentido de que o agravado indique a exata localização do bem, portanto, não tem utilidade no presente momento, tendo em vista que o devedor já esclareceu o fato de desconhecer o local onde o bem pode ser encontrado.
5. Recurso desprovido.